Tribunal: TRF3
Processo: 5025863-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
307/575)

5025863-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025863-71.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHO, CLEUZENIR PASQUALETO SILVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA - SP309428-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - SP259425-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DIAS TSURUDA - SP491056

Ementa

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A tutela pretendia suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário garantido por seguro habitacional, sob alegação de que o falecimento do mutuário estaria coberto por seguro prestamista.

Os agravantes sustentam que fazem jus à quitação do financiamento em razão da cobertura securitária para o evento morte, alegando que a negativa da seguradora se baseou indevidamente em suposta doença preexistente, sem comprovação adequada, bem como defendem a aplicação da inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento imobiliário até o julgamento definitivo da ação.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados unilateralmente pela parte autora não permitem, em cognição sumária, a constatação inequívoca da probabilidade do direito invocado, sendo necessária a formação do contraditório e a adequada dilação probatória para a apuração da alegada cobertura securitária.

Também não ficou demonstrado perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da exigibilidade das parcelas do financiamento até o julgamento final da demanda.

A concessão da medida pretendida poderia implicar antecipação dos efeitos da decisão de mérito, sem a observância do regular trâmite processual e sem a devida instrução probatória, o que recomenda cautela na análise do pedido liminar.

Não havendo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito em cognição sumária impede a suspensão da exigibilidade de parcelas de financiamento imobiliário garantido por seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, parágrafo único, 300 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5025863-71.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHO, CLEUZENIR PASQUALETO SILVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA - SP309428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - SP259425-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DIAS TSURUDA - SP491056-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025863-71.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHO, CLEUZENIR PASQUALETO SILVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA - SP309428-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DIAS TSURUDA - SP491056, JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - SP259425-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo interno interposto por CLAUZENIR PASQUALETO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHOe BARCELOS ANTONIO SILVEIRA (ID 350920700) em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (ID 344545250).

O agravo de instrumento foi interposto por CLAUZENIR PASQUALETO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHOe BARCELOS ANTONIO SILVEIRA contra decisão proferida nos autos do procedimento comum no 5007179-16.2025.4.03.6106, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas relativas ao contrato no 1.4444.2026295-7.

Os agravantes relatam que o Sr. Barcelos Silveira Filho firmou Contrato de Mútuo para Obras com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia para o financiamento de imóvel no valor de R$470.800,00. Que foi celebrado contrato de seguro habitacional para garantir a quitação do débito em caso de morte ou invalidez permanente.

Alegam, em síntese, que fazem jus à quitação do contrato de financiamento imobiliário em razão da existência de seguro prestamista com cobertura para o evento morte.

Sustentam que a negativa da cobertura sob a justificativa da preexistência da doença ocorreu de forma indevida e sem a apresentação de provas. Ponderam que a inversão do ônus da prova deve ser aplicada ao caso concreto.

Mencionam que instruíram o processo com documento que comprova a ausência de conhecimento prévio da doença - laudo do exame de ultrassom de abdome total, realizado em 28/06/2022, que constatou: Pâncreas tópico, de dimensões dentro dos limites da normalidade, contornos regulares e precisos, ecotextura característica, sem lesões focais evidentes.Salientam que o diagnóstico definitivo da enfermidade somente ocorreu em 23/06/2023, data da liberação do laudo da biópsia, 29 dias após a assinatura do contrato de financiamento e seguro, que ocorreu em 25/05/2025.

Ressaltam que as agravadas não exigiram exames prévios à celebração do contrato e que a má-fé não deve ser presumida.

Contrarrazões das agravadas (ID’s 354681516 e 359198025)

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025863-71.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA, CELSO SILVEIRA SOBRINHO, CLEUZENIR PASQUALETO SILVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BARCELOS ANTONIO SILVEIRA - SP309428-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, XS3 SEGUROS S.A.

Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DIAS TSURUDA - SP491056, JAILI ISABEL SANTOS QUINTA CUNHA - SP259425-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO - PA11471-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Cumpre esclarecer que o julgamento por decisão monocrática do relator encontra guarida no artigo 932, IV e V do CPC. Ademais, nos termos da Súmula 568 do STJ, pode o relator julgar monocraticamente quando houver entendimento dominante sobre a matéria, em atenção aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Noutro ponto, com a interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que permite o exame da matéria pelo respectivo órgão colegiado, fica superada qualquer alegação de violação de cerceamento de direito de ação ou de defesa.

Prosseguindo no julgamento, verifico que a decisão agravada foi proferida em consonância com a legislação vigente, bem como está embasada em entendimento do C. STJ e deste C. TRF da 3a Região. Confira-se:

"(...)

A r. decisão indeferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos (ID 429794526, autos originários):

"(...)

Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada é necessária a presença de dois requisitos, que se encontram estampados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não obstante os argumentos trazidos à colação, não vislumbro, na espécie, a plausibilidade do direito invocado, indispensável para a concessão da tutela ora colimada.

E isso porque, somente pelos documentos trazidos aos autos pela parte autora de forma unilateral, não se pode constatar de forma irrefutável a o direito vindicado na petição inicial.

Ademais, sua verificação requer uma análise mais apurada e detalhada, o que não pode ser feito em juízo de cognição sumária, demandando a citação da parte ré, com a apresentação de sua resposta e o desenvolvimento da dilação probatória, quiçá o desenvolvimento da instrução processual e produção de provas.

De outra parte, não há demonstração nos autos de qualquer evento a causar severos gravames no crédito da parte autora ou iminência de algum prejuízo.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, própria do momento processual, uma vez que não verifico o preenchimento dos os requisitos determinados no art. 300 do Código de Processo Civil, dependendo a probabilidade do direito de melhor comprovação após colheita de provas, e que a antecipação da tutela pretendida poderá se dar no curso do processo (artigo 294, parágrafo único do CPC), até mesmo no momento em que proferida sentença, e ainda, considerando os fundamentos expendidos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)"

Não merece reparos a decisão do juízo de 1o grau.

É certo que, no caso em exame, eventual deferimento da medida liminar postulada importaria, na prática, em esgotamento da prestação jurisdicional de mérito, sem a observância do regular trâmite processual, o que configuraria anomalia processual incompatível com o sistema do processo civil brasileiro. Nessa perspectiva, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito.

No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há demonstração concreta de que a parte agravante venha a sofrer prejuízo grave ou de difícil reparação caso o provimento jurisdicional seja concedido apenas ao final do trâmite regular, após a formação do contraditório e adequada instrução do feito.

Ressalte-se, ademais, que a medida pleiteada, caso deferida, poderia ocasionar prejuízo irreversível à parte contrária, circunstância que reforça a necessidade de cautela.

Assim, não se evidenciam, no presente caso, os pressupostos legais que autorizam a concessão da tutela/liminar antes da apreciação definitiva da controvérsia.

Em síntese, não restou demonstrado que a eventual demora na prestação jurisdicional seja capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte agravante, de modo a justificar o deferimento antecipado da medida requerida.

Conforme pontuado pelo juízo "a quo": "(...) somente pelos documentos trazidos aos autos pela parte autora de forma unilateral, não se pode constatar de forma irrefutável a o direito vindicado na petição inicial."

Com efeito, a mera alegação de prejuízo decorrente da demora processual não é suficiente para caracterizar o periculum in mora, sendo indispensável a comprovação de risco real e específico. Ademais, o deferimento prematuro do pedido poderia implicar irreversibilidade dos efeitos da decisão, em afronta ao disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, identificado que as alegações da parte agravante não se revelam suficientemente aptas para alcançar a reforma da decisão de primeiro grau, deve ser mantida aquela decisão nos termos em que proferida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

(...)"

Constata-se que os argumentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão ora impugnada, razão pela qual deve permanecer intacta a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. A tutela pretendia suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento imobiliário garantido por seguro habitacional, sob alegação de que o falecimento do mutuário estaria coberto por seguro prestamista.

Os agravantes sustentam que fazem jus à quitação do financiamento em razão da cobertura securitária para o evento morte, alegando que a negativa da seguradora se baseou indevidamente em suposta doença preexistente, sem comprovação adequada, bem como defendem a aplicação da inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência a fim de suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento imobiliário até o julgamento definitivo da ação.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados unilateralmente pela parte autora não permitem, em cognição sumária, a constatação inequívoca da probabilidade do direito invocado, sendo necessária a formação do contraditório e a adequada dilação probatória para a apuração da alegada cobertura securitária.

Também não ficou demonstrado perigo concreto de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da exigibilidade das parcelas do financiamento até o julgamento final da demanda.

A concessão da medida pretendida poderia implicar antecipação dos efeitos da decisão de mérito, sem a observância do regular trâmite processual e sem a devida instrução probatória, o que recomenda cautela na análise do pedido liminar.

Não havendo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito em cognição sumária impede a suspensão da exigibilidade de parcelas de financiamento imobiliário garantido por seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, parágrafo único, 300 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão